Tribunal: TJSP
Processo: 1135550-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Usucapião. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença que teve por ausente manifestação da autora. Premissa equivocada. Petição e documentos juntados. Ausência de fundamentação. Art. 489, § 1o, I e IV, do CPC. Nulidade da sentença decretada. Recurso provido.